Tribunal: TJDFT
Processo: 0702480-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ARTIGO 919, CAPUT e § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Exegese que se extrai do art. 919, §1o, CPC é a seguinte: como o título executivo faz presumir – ainda que de forma relativa – a existência do direito, a regra é a satisfação do crédito, devendo a execução seguir curso normal, justificando-se suspensão somente em casos específicos e indenes de dúvidas quanto a singularidade da medida.
No caso, nenhuma excepcionalidade que justifique superação da exigência da garantia do juízo, que autorize conclusão positiva e de plano quanto a inviabilidade da execução. Discussão referente à validade do negócio travado entre as partes e da regularidade dos títulos executados demanda necessidade de estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, razão por que indevido, no presente momento, o avanço da matéria sob pena de supressão de instância.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.